Tribunal: TJSP
Processo: 2136986-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que suspendeu a tramitação do inventário enquanto aguarda o julgamento de incidente de remoção de inventariante. Inexistência de previsão legal. Insurgência do agravante voltada à ausência de apreciação de questões relevantes e urgentes. Inteligência do artigo 314 do CPC/2015. Pedidos urgentes que não podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal, pena de supressão de

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que suspendeu a tramitação do inventário enquanto aguarda o julgamento de incidente de remoção de inventariante. Inexistência de previsão legal. Insurgência do agravante voltada à ausência de apreciação de questões relevantes e urgentes. Inteligência do artigo 314 do CPC/2015. Pedidos urgentes que não podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal, pena de supressão de instância. Juízo de origem deverá apreciar com presteza os pedidos urgentes já apresentados pela inventariante antes da ordem de suspensão do inventário e também aqueles que forem futuramente formulados. Recurso provido em parte.